Tribunal: STJ
Processo: 0136655-54.2012.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1939184 - RJ(2021/0152804-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA PINHEIRO PEREIRA LTDA
ADVOGADOS
: MELHIM NAMEM CHALHUB - RJ003141
DANIELLA ARAÚJO ROSA - RJ104304
LUIZ FELIPE PASSOS FRANÇA - RJ167941
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
ROSÂNGELA BARBOSA RIBEIRO MARQUES - RJ174842
EMBARGADO
: MARCIO PAIVA MARTINS
ADVOGADOS
: RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
INTERES.
: AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
OUTRO NOME
: KLABIN SEGALL S/A
INTERES.
: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
JUSUVENNE LUIS ZANINI - RJ130686
BRUNO PHILIPPE WERNECK SOARES - RJ199234
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
CONSTRUTORA. DANO MORAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de nenhum dos vícios previstos no
do
como
art. 1.022
CPC/2015,
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a legitimidade passiva da
embargante com base na teoria da responsabilidade solidária na cadeia de
consumo, além de ter fundamentado a impossibilidade de reexame das
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, em razão dos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A insurgência da embargante busca, sob o pretexto de omissão, uma nova
apreciação da matéria de fundo, com o reexame de argumentos e provas, o
que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de
declaração não são cabíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, sendo inadmissíveis fora das hipóteses
legais de seu cabimento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54733843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a9f8e7be-942f-4f2e-b9c8-a9a033543f4d

a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a9f8e7be-942f-4f2e-b9c8-a9a033543f4d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1939184 - RJ(2021/0152804-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA PINHEIRO PEREIRA LTDA
ADVOGADOS
: MELHIM NAMEM CHALHUB - RJ003141
DANIELLA ARAÚJO ROSA - RJ104304
LUIZ FELIPE PASSOS FRANÇA - RJ167941
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
ROSÂNGELA BARBOSA RIBEIRO MARQUES - RJ174842
EMBARGADO
: MARCIO PAIVA MARTINS
ADVOGADOS
: RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
INTERES.
: AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
OUTRO NOME
: KLABIN SEGALL S/A
INTERES.
: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
JUSUVENNE LUIS ZANINI - RJ130686
BRUNO PHILIPPE WERNECK SOARES - RJ199234
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
CONSTRUTORA. DANO MORAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de nenhum dos vícios previstos no
do
como
art. 1.022
CPC/2015,
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a legitimidade passiva da
embargante com base na teoria da responsabilidade solidária na cadeia de
consumo, além de ter fundamentado a impossibilidade de reexame das
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, em razão dos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A insurgência da embargante busca, sob o pretexto de omissão, uma nova
apreciação da matéria de fundo, com o reexame de argumentos e provas, o
que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de
declaração não são cabíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, sendo inadmissíveis fora das hipóteses
legais de seu cabimento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53855180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:03
Código de Controle do Documento: e102fb4b-fefd-48f5-8a77-640bafbdec56

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA PINHEIRO
PEREIRA LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, que deu parcial provimento ao
seu recurso especial, em julgado assim ementado (e-STJ, fls. 1287-1288):

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA.
DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por construtora contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu sua legitimidade passiva
para responder por danos decorrentes de atraso na entrega de unidade
imobiliária e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Fato relevante. O autor adquiriu unidade imobiliária com entrega prevista
para abril de 2010, prorrogada para outubro de 2010, mas efetivamente
concluída em fevereiro de 2011. A posse do imóvel ocorreu apenas em
fevereiro de 2012, após obtenção do "habite se".
3. Decisões anteriores. Sentença condenou as rés ao pagamento de lucros
cessantes, ressarcimento de cotas condominiais e danos morais. Acórdão
reformou parcialmente a sentença, excluindo os lucros cessantes com base no
Tema 970 do STJ e majorando os danos morais para R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão (I) saber se a construtora possui
legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do atraso na
entrega do imóvel; e (II) saber se o atraso na entrega do imóvel, por si só,
configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
5. A construtora integra a cadeia de fornecimento de produtos e serviços,
sendo solidariamente responsável pelos vícios e defeitos apresentados,
conforme interpretação do Código de Defesa do Consumidor.
6. A responsabilidade primária do incorporador não exclui a
responsabilidade solidária dos demais participantes do negócio, como o
construtor, perante o consumidor.
7. O atraso na entrega do imóvel, por apenas quatro meses após o prazo de
tolerância, não demonstrou circunstâncias excepcionais que ultrapassassem
o mero inadimplemento contratual e configurassem ofensa a direito da
personalidade.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o mero atraso na
entrega de imóvel, sem demonstração de consequências fáticas que
extrapolem o mero aborrecimento, não enseja indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial parcialmente provido para afastar a condenação por
danos morais."

Em suas razões (e-STJ, fls. 1300-1306), a embargante sustenta ter havido omissão no
acórdão embargado. Alega que esta Corte não se manifestou expressamente sobre a nulidade do
acórdão do Tribunal de origem, o qual não teria enfrentado o argumento de que a embargante,
Construtora Pinheiro Pereira Ltda, é pessoa jurídica diversa e não integrante do grupo
econômico da Incorporadora Pinheiro Pereira Ltda (atual João Fortes Niterói
), verdadeira
S/A
responsável pela construção do empreendimento.
Requer o provimento dos embargos de declaração para ser sanada a omissão, com a
atribuição de efeitos infringentes, a fim de que se reconheça sua ilegitimidade passiva.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 1.324 (e-STJ).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53855180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:03
Código de Controle do Documento: e102fb4b-fefd-48f5-8a77-640bafbdec56

VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
Ao revés, a questão suscitada pela
art. 1.022
CPC/2015.
embargante foi devidamente analisada e decidida, ainda que contrariamente à sua pretensão, o
que, por si só, inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
Com efeito, a colenda Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, deu parcial
provimento ao recurso especial para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo,
o reconhecimento da legitimidade passiva da recorrente, com base na seguinte fundamentação (e-
STJ, fls. 1293-1294):

"(i) A recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
demanda, ao argumento de que não atuou como incorporadora ou vendedora
do empreendimento, tendo sido contratada apenas para a construção. Alega
que, nos termos dos artigos 31 e 43, inciso II, da
a
Lei no 4.591/64,
responsabilidade pela incorporação imobiliária e pelos prejuízos advindos do
atraso na obra é exclusiva da incorporadora.
A preliminar, contudo, não merece prosperar.
[...]
A decisão da Corte fluminense está em harmonia com a legislação
consumerista e com a interpretação conferida por este Tribunal Superior. A
relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, o que atrai a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica, todos os
integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem
solidariamente pelos vícios e defeitos apresentados.
A recorrente, na qualidade de construtora do empreendimento imobiliário,
participou de forma direta e essencial na relação de consumo, sendo parte
integrante da cadeia de fornecedores que possibilitou a oferta e a
comercialização do produto final – a unidade autônoma – ao consumidor.
[...]
O acórdão recorrido, soberano na análise das provas, identificou a
participação da recorrente no contrato, conforme documento de fl. 43
(verso), e sua integração ao grupo econômico responsável pelo
empreendimento. Rever essa conclusão, para acolher a tese de que a
recorrente foi mera executora de ordens e não possuía responsabilidade
perante o adquirente, implicaria necessariamente o reexame do conjunto
fático probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, a teor dos
enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ademais, a interpretação dos artigos 31 e 43 da
deve ser feita
Lei no 4.591/64
de forma sistemática com as normas protetivas do consumidor. A
responsabilidade primária do incorporador não exclui a responsabilidade
solidária dos demais partícipes do negócio, como o construtor, perante o
consumidor, ressalvado o direito de regresso em via autônoma.
Portanto, a recorrente possui, sim, legitimidade para responder aos termos
da presente ação."

Nesse contexto, não existe omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao
reconhecer a legitimidade passiva da embargante com base na teoria da responsabilidade
solidária na cadeia de consumo e, principalmente, ao assentar a impossibilidade de reexame das
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem – entre elas a de que a embargante
participou do empreendimento –, por força do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53855180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:03
Código de Controle do Documento: e102fb4b-fefd-48f5-8a77-640bafbdec56

A insurgência da embargante, sob o pretexto de omissão, busca, na verdade, uma
nova apreciação da matéria de fundo, com o reexame de argumentos e provas que, segundo sua
ótica, levariam a uma conclusão diversa. Tal pretensão, contudo, é manifestamente incabível na
via estreita dos embargos de declaração.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
Ademais, os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Nesse
sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
Documento eletrônico VDA53855180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:03
Código de Controle do Documento: e102fb4b-fefd-48f5-8a77-640bafbdec56

2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
g.n.)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024,

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53855180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:03
Código de Controle do Documento: e102fb4b-fefd-48f5-8a77-640bafbdec56

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.939.184 / RJ
Número Registro: 2021/0152804-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01366555420128190001 201524562812
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
OUTRO NOME : KLABIN SEGALL S/A
RECORRENTE : AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
JUSUVENNE LUIS ZANINI - RJ130686
BRUNO PHILIPPE WERNECK SOARES - RJ199234
RECORRENTE : CONSTRUTORA PINHEIRO PEREIRA LTDA
ADVOGADOS
: MELHIM NAMEM CHALHUB - RJ003141
DANIELLA ARAÚJO ROSA - RJ104304
LUIZ FELIPE PASSOS FRANÇA - RJ167941
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
ROSÂNGELA BARBOSA RIBEIRO MARQUES - RJ174842
RECORRIDO
: MARCIO PAIVA MARTINS
ADVOGADOS
: RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
Documento eletrônico VDA54621754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: 45d039ff-7664-43bc-b1b5-5d51ca8271d6

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA PINHEIRO PEREIRA LTDA
ADVOGADOS
: MELHIM NAMEM CHALHUB - RJ003141
DANIELLA ARAÚJO ROSA - RJ104304
LUIZ FELIPE PASSOS FRANÇA - RJ167941
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
ROSÂNGELA BARBOSA RIBEIRO MARQUES - RJ174842
EMBARGADO : MARCIO PAIVA MARTINS
ADVOGADOS
: RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
INTERES.
: AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
OUTRO NOME : KLABIN SEGALL S/A
INTERES.
: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
JUSUVENNE LUIS ZANINI - RJ130686
BRUNO PHILIPPE WERNECK SOARES - RJ199234
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: 45d039ff-7664-43bc-b1b5-5d51ca8271d6